Tribunal: STF
Processo: RMS 40467
Classe: RMS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Recurso Ordinário em Mandado de Segurança. Incompetência do STJ. Inexistência de ato praticado por Ministro de Estado. Recurso não provido.



    I. Caso em exame



    1. Recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Jefferson Amauri de Siqueira contra acórdão da 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual se negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que indeferiu a petição inicial da impetração. O mandado de segurança visava anular ato administrativo referente ao Edital nº 03, de 2024, do Enare, o qual reconheceu o impetrante como pessoa com deficiência (PcD) apenas para fins de adaptação nas provas, mas indeferiu sua participação nas vagas reservadas para PcD, por entender que o laudo apresentado não obedecia ao prazo estabelecido. O impetrante alegava que o ato era de responsabilidade do Ministro da Educação, e não do Presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), que assinou o edital.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o Ministro da Educação pode ser considerado autoridade coatora no presente mandado de segurança, à luz da competência do STJ, e (ii) verificar se há direito líquido e certo à participação do impetrante como PcD no certame público do Enare.



    III. Razões de decidir



    3. Considera-se autoridade coatora, nos termos do art. 6º, § 3º, da Lei nº 12.016, de 2009, aquela que pratica o ato impugnado ou da qual emana a ordem para a sua prática, não bastando a subordinação hierárquica para atribuir essa qualidade.



    4. O ato impugnado (Edital nº 03, de 2024, do Enare) foi subscrito pelo Presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, não havendo comprovação de que tenha sido praticado, direta ou indiretamente, pelo Ministro da Educação.



    5. A competência originária do STJ para julgar mandado de segurança é restrita aos casos expressamente previstos no art. 105, inc. I, al. “b”, da Constituição da República, não se aplicando a atos de presidentes de empresas públicas como a EBSERH.



    6. O recurso não trouxe argumentos capazes de infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, razão pela qual não se acolhe a pretensão recursal.



    IV. Dispositivo



    7. Recurso não provido.



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 105, inc. I, al. "b"; Lei nº 12.016, de 2009, art. 6º, § 3º.



    Jurisprudência relevante citada: RMS nº 37.826-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/08/2021; RMS nº 39.028-AgR/MS, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 21/11/2023.



Relatório



    1. Trata-se de recurso ordinário interposto por Jefferson Amauri de Siqueira contra acórdão da 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, por meio do qual foi negado provimento ao agravo interno, mantendo-se, assim, decisão monocrática pela qual se indeferiu a petição inicial da impetração. O acórdão recorrido foi assim ementado (e-doc. 46):



    “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MINISTRO DE ESTADO. ATO ADMINISTRATIVO PRATICADO POR AUTORIDADE DIVERSA. INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIMENTO COMO AGRAVO INTERNO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.



    I - Trata-se de mandado de segurança impetrado contra Ministro da Educação, autoridade coatora, para anular ato administrativo que "considerou, apenas, o impetrante PcD pra fins sociais de atendimento especial e pra realizar as provas com adaptações a PcD, entretanto, indeferiu a participação da PcD visual na concorrência entre cotas reservadas a PcD: o motivo do indeferimento foi porque o laudo oficial que caracterizou a deficiência permanente não foi emitido 06 meses antes da publicação do ato administrativo".



    II - De acordo com o disposto no art. 105, I, b, da Carta Política de 1988, compete ao Superior Tribunal de Justiça o processamento e o julgamento de mandados de segurança impetrados contra atos da própria Corte, de Ministros de Estado, de Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Nesse sentido: AgInt no MS n. 29.286/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 28/2/2024, DJe de 12/3/2024.



    III - Outrossim, nos termos do art. 6º, § 3º da Lei n. 12.016/09, "considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática". Nesse contexto, ressalta-se que "[...] para fins de impetração de mandado de segurança, a autoridade coatora é aquela que pratica o ato impugnado. A competência da autoridade coatora não decorre da posição hierárquica ou administrativa, mas sim da prática do ato. (STJ, RMS 39.739/GO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/03/2016)".



    IV - No caso, não foi comprovado, pelo impetrante, nenhum ato praticado pelo Ministro da Educação. Em verdade, o impetrante combate o Edital 03/2024, de Residência Médica, do ENARE Edição 2024/2025, assinado pelo Presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Nesse sentido: AgInt no MS n. 23.393/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 9/8/2017, DJe de 16/8/2017.



    V - Assim, incompetente esta Corte para a apreciação do presente mandamus. Prejudicados o agravo interno de fls. 13.744-13.768 e o pedido de reconsideração de fls. 13.791-13.818. Pedido de reconsideração recebido como agravo interno.



    VI - Agravo interno improvido.”



    2. O recorrente sustenta que “o STJ, entende que inexiste abuso de poder do Ministro da Educação, teratologia e manifesta ilegalidade para validar o MS e acrescenta:... "....No caso, não restou comprovado, pelo impetrante, nenhum ato praticado pelo Ministro da Educação. Em verdade, o impetrante combate o Edital 03/2024, de Residência Médica, do ENARE EDIÇÃO 2024/2025, assinado pelo Presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares...”. Prossegue afirmando que “quem assina o regulamento infra legal é funcionário que age vinculado ao Ministro da Educação, é atribuição, constitucional, do Ministro a edição de regulamentos infra legais sobre o RNARE bem como é o responsável pela contratação e definição da bolsa no treinamento educacional, funcionário do EBSERH apenas coordena o certame e não é autoridade educacional, funcionário de empresa não é responsável pela contratação sem vínculo empregatício, o treinamento do ENARE é firmado entre o Ministro da Educação, Ministro da Saúde e IES (escolas médicas), a contratação sem vínculo empregatício e sem nenhum direito trabalhista ou estatutária é entre MEC e IES (PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 9, DE 13 DE OUTUBRO DE 2021), portanto, funcionário de empresa (EBSERH) não é responsável pelos regulamentos infra legais, sege atribuições do Ministro da Educação previstos no art. 87, par. único, inc. I e II concomitante as atribuições previstas no § 6º do art. 4º da Lei nº 6.932, de 7 de julho de 1981, e no § 1º do art. 16 da Lei nº 11.129, de 30 de junho de 2005”.



    3. Formula os seguintes pedidos (e-doc. 54):



    “a) Requer reconsideração, Liminarmente a suspensão do ato e reanálise e mantida no mérito a anulação do ato nos limites da impugnação, com fulcro no art. 300 a 311 e ss. do CPC/1 concomitante art. 1º par. 6º e ss. da lei federal 12016, que seja exibida a nota do impetrante e realizada a perícia do impetrante em 28/11/2024 (em caso de demora ou perda da data, requer agendamento em quaisquer datas e caso v. Exa. entenda necessário realizar uma perícia pelo mesmo Governo Federal em mesmo período: já caracterizada a deficiência em 11/2024 pelo MGI/RH da União, em anexo, laudo pericial em 11/2024), ainda, que os impetrados sejam obrigados a respeitar a aprovação do impetrante como PcD e redução da nota de corte em 20% (ou seja, 20% de 50 (item 13.5 do ato impugnado) representa 40 pontos) e com base Resolução CNJ por analogia (Resolução Nº 75 de 12/05/2009 do CNJ, art. 4º, par. 4º: trata nota corte diferenciada a PcD e pra inclusão da PcD em certames públicos) e art. 5º, par. 1º a 4º (inclusão da PcD) e aplicação por analogia e igualdade de tratamento (30% do CNJ é composto por Ministros do STJ e STJ e certamente aplicaram o art. 8º da lei federal 13105 e o art. 5º da CF/88 no ordenamento jurídico: aplicaram o ordenamento com fins sociais a redução de 20% nota corte a PcD, por analogia e igualdade, todos os certames públicos devem se submeter), ainda, considerem a nota de 40 pontos ou mais do impetrante PcD e que seja analisado seu histórico, atribuída a pontuação da 2ª etapa e considerada as notas da 2ª etapa bem como não seja eliminado e seja classificado entre as PcD bem como convocado pra opção/escolha de vagas para o treinamento em residência, ainda, considerem o candidato como concorrente entre PcD, por fim, admitam/contratem/tome posse desconsiderando a certidão negativa e a suspensão dos direitos políticos (a suposta pena restritiva de direitos é compatibilidade com a reabilitação profissional do suposto cumprimento de pena (pena pendente análise extinção punibilidade, no entanto, execução arquivada em definitivo e o impetrante não consegue requerer a extinção ou a compatibilidade execução com ingresso em cargo/treinamentos públicos, não consegue análise compatibilidade de suposta condenação com ingresso em cargo/treinamentos públicos (Mas, a extinção punibilidade é matéria de ordem pública e analisada em quaisquer instância e grau de jurisdição, portanto, requer a extinção devido ao indulto e prescrição da pretensão execução da pena restritiva de direitos (pena de 01 anos e prescrição pretensão em 4 anos: art. 107 a 109 do CP, trânsito em julgado sentença 2021), ainda, a PcD visual (cegueira) adquirida após a suposta condenação tem direito a indulto ou pessoa em reabilitação social e em execução de suposta pena restritiva de direitos é compatível (“... RE 1.282.553 (Tema 1.190): 1. A Constituição estabelece que as pessoas têm seus direitos políticos suspensos enquanto durarem os efeitos da condenação criminal (art. 15, III). Essa situação, contudo, não impede o exercício dos direitos constitucionais ao trabalho (arts. 1º, IV, e 6º, caput) e ao acesso a cargos públicos (art. 37, I). 2. No caso, não havia impedimento para que o candidato aprovado em concurso público assumisse o cargo porque: (i) preencheu todos os requisitos para sair da prisão em liberdade condicional; e (ii) cumpria pena por crime que não tinha relação com as funções do cargo pretendido....”;), portanto, requer a declaração de compatibilidade da suposta pena restritiva de direitos (arquivada em definitivo) com treinamentos em residência médica, pois são atividades em comunidades (serviços a comunidade, portanto, perfeitamente compatível com suposto cumprimento de pena restritiva de direitos, o candidato/impetrante atingiu a nota mínima de 40 (quarenta) pontos (redução de 20% do item 13.5 do ato impugnado) e tem direito líquido e certo a continuidade no certame e está habilitado entre as PcD;



    b) Após a exibição da documentação em poder dos coatores, requer, Liminarmente a suspensão do ato e reanálise e mantida no mérito a anulação do ato nos limites da impugnação, com fulcro no art. 300 a 311 e ss. do CPC/15 concomitante art. 1º par. 6º e ss. da lei federal 12016, e, caso ocorra a preterição na classificação (comprovação do ato coator após a exibição das notas e classificação e documentos em poder dos coatores (após exibição prévia com base nos art. 1º par. 6º e ss .da lei federal 12016), requer suspensão do ato e no mérito anulação do ato e convocação do impetrante pro treinamento médico, segue teses STJ:



    c) Requer, por ora, os benefícios da JUSTIÇA GRATUITA, de acordo com a Lei 1060/50 e CF/88, e, custas sejam pagas pela parte vencida ao final do processo, conforme art. 20 e s. do CPC;



    d) Requer a citação por via eletrônica existem vários correios eletrônicos, todos aceitam a comunicação administrativa via correio eletrônico e, consequentemente, devem ser citados e intimados pela via mais econômica e rápida (art. 21 a 25 e s. da lei federal 9784 e art; 319 e s. do NCPC);



    e) Que, diante do que ficou exposto, requer pela citação do requerido, já qualificados, para que tomem conhecimento da presente ação, e querendo em tempo hábil, venham a Juízo procederem as suas defesas, sob pena de assim não o fazendo, serem tidos como verdadeiros os fatos articulados nesta inicial, e correrem à sua inteira revelia processual e consequente condenação;



    f) Prioridade de tramitação: o requerente é PNE e segundo o decreto federal Nº 3.298/99, art. 4º, inc. III (decreto que regulamenta a lei federal 7.853), conforme a lei federal 13.146/2015 em seu art. 9º inc. VII bem como art. 1048 e ss. do CPC/15, faz jus a tramitação processual prioritária (anexo laudos).”



    4. A União apresentou contrarrazões. Em síntese, requereu o desprovimento do recurso (e-doc. 66).



    5. Os autos ascenderam a esta Corte e me foram distribuídos.



    É o relatório.



Análise



    6. Não merece acolhimento a pretensão recursal manifestada pela parte impetrante.



    7. Com efeito, o art. 6º, § 3º, da Lei nº 12.016, de 2009, assim dispõe:



    “Art. 6º 



    (...)



    § 3º  Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática.” 



    8. Bem por isso que, de acordo com a doutrina, possui condição de “autoridade coatora a pessoa que ordena ou omite a prática do ato impugnado, e não o superior que o recomenda ou baixa normas para sua execução”, sendo incabível “a segurança contra autoridade que não disponha de competência para corrigir a ilegalidade impugnada”1.



    9. Na espécie, como bem salientado na decisão monocrática, proferida pelo STJ, de indeferimento da petição inicial (e-doc. 19), “não restou comprovado, pelo impetrante, nenhum ato praticado pelo Ministro da Educação. Em verdade, o impetrante combate o Edital 03/2024, de Residência Médica, do ENARE EDIÇÃO 2024/2025, assinado pelo Presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares”. Está-se, pois, diante de mandado de segurança que se volta contra ato imputado ao Presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares.



    10. Aponto, nesse sentido, que as hipóteses de impetração de mandado de segurança, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, estão definidas, de maneira taxativa, no art. 105, inc. I, al. “b”, da CRFB: 



    “Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...) 



    b) os mandados de segurança e os habeas data contra ato de Ministro de Estado, dos Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio Tribunal.”



    11. Como se depreende do Texto Constitucional, o Superior Tribunal de Justiça não é competente para julgar mandado de segurança impetrado contra atos praticados por outras autoridades que não aquelas nele referidas expressamente. A jurisprudência desta Corte corrobora esse entendimento, como se observa, exemplificativamente, dos seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso ordinário em mandado de segurança. Ato coator praticado pela Décima Segunda Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Regime estrito de competência originária do Superior Tribunal de Justiça (art. 105, inciso I, alínea b, da Constituição Federal). Incompetência do Superior Tribunal de Justiça para processamento e julgamento do mandado de segurança. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A competência originária do Superior Tribunal de Justiça submete-se a regime de direito estrito, estando fixada, em numerus clausus, nas alíneas do inciso I do art. 105 da Constituição Federal. No tocante aos mandados de segurança, a competência originária do Superior Tribunal de Justiça se restringe ao processamento e ao julgamento dos writs impetrados contra atos das autoridades enumeradas na alínea b do mencionado dispositivo constitucional. Precedentes. 2. O ato tido como coator no presente mandamus não foi emanado de nenhuma das autoridades elencadas na alínea b do inciso I do art. 105 da Constituição Federal. 3. Agravo regimental não provido.”



    (RMS nº 37.826-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/08/2021, p. 08/09/2021; grifos acrescidos).



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CRIME AMBIENTAL. PESSOA JURÍDICA. MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUBSTITUTIVO DE HABEAS CORPUS. ATO EMANADO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA DECLARADA PELA CORTE SUPERIOR. ART. 105, INC. I, AL. “B”, DA CRFB. ROL TAXATIVO. 1. O Superior Tribunal de Justiça declarou-se absolutamente incompetente para processar e julgar mandado de segurança impetrado naquela Corte contra ato da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, pelo qual mantida a responsabilização da pessoa jurídica ora agravante por crime ambiental. 2. Não podendo a pessoa jurídica lançar mão do habeas corpus, instrumento processual destinado à tutela da liberdade de locomoção, o remédio constitucional subsidiariamente cabível para fazer cessar lesão ou ameaça de lesão a direito por parte do Poder Público, inclusive em sede de ação penal por crime ambiental, é o mandado de segurança. 3. As hipóteses de impetração do mandado de segurança no âmbito do Superior Tribunal de Justiça estão definidas, numerus clausus, no art. 105, inc. I, al. “b” da CRFB, não sendo aquela Corte competente para julgar mandado de segurança impetrado contra atos emanados de outros tribunais. Precedentes. 4. O direito da pessoa jurídica à impetração de mandado de segurança como substitutivo do habeas corpus não dispensa a observância das regras de repartição de competência jurisdicional constitucionalmente fixadas. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento, mantendo-se a decisão de não provimento do recurso ordinário em mandado de segurança.”



    (RMS nº 39.028-AgR/MS, minha relatoria, Segunda Turma, j. 21/11/2023, p. 06/12/2023; grifos acrescidos).



    12. Mostra-se inviável, portanto, o acolhimento da pretensão recursal, uma vez que o recorrente não trouxe, em seu recurso, argumentos capazes de afastar os fundamentos estabelecidos no acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, os quais se alinham ao entendimento jurisprudencial desta Corte.



Dispositivo



    13. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. Preclusa esta decisão, baixem os autos ao Superior Tribunal de Justiça.



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator




1   MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança. 23ª ed. São Paulo: Malheiros, pág. 56-57.